Tribunal: TJDFT
Processo: 0759409-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CIRURGIA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE PRAZO DE QUINZE DIAS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRIORIDADE CLÍNICA: CATEGORIA AMARELO. IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO PROVIMENTO JUDICIAL, EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE RELEVANTE. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe, no prazo de dez dias, procedimento cirúrgico de incontinência urinária em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário às expensas do requerido.
II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta a recorrente que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que a decisão que apenas determina que sejam observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, faz com que o paciente permaneça na mesma situação que foi o motivo do ajuizamento desta demanda: o desatendimento na rede pública de saúde. Interesse recursal na fixação do prazo de quinze dias para a cirurgia.
III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda se enquadra nessa exceção, uma vez que: a) embora a paciente tenha sido inscrita no SISREG III em 18.06.2021, o relatório médico datado de 23.07.2018 (id 45611663) atesta que “a paciente 23 anos, teve parto normal em janeiro com extensa e profunda laceração vaginal, foi submetida a correção cirúrgica e evoluiu com incontinência urinária e dispaurenia”; b) consoante documento de id 45611663 “a cirurgia foi autorizada para maio/2021 mas não pôde ser realizada por falta de cirurgião no HRT que realize sling”; c) o ente federativo informa que “[...] após consulta no Sistema de Regulação - SISREGIII, identificamos a solicitação do procedimento cirúrgico CE - TRATAMENTO CIRURGICO DE INCONTINENCIA URINARIA POR VIA VAGINAL, inserida em 18/06/2021, com a prioridade (AMARELO - prioridade 1), situação atual SOLICITAÇÃO / PENDENTE / REGULADOR, ou seja, aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas. Na presenta data, constam na fila 1186 solicitações pendentes, sendo 139 solicitação com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 793 com classificação AMARELO - prioridade 1; 193 com classificação VERDE - prioridade 2; e 61 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (amarelo) inseridas no mês outubro/2020 [...].”
VI. Demonstrada a gravidade relevante a indicar urgência/emergência, a par da aparente omissão estatal (quase dois anos sem a esperada cirurgia), é de se dar provimento ao recurso para ser fixado o prazo de trinta dias para o cumprimento da obrigação (cirurgia de incontinência urinária), em qualquer hospital da rede pública de saúde ou em clínica privada, às suas expensas.
VII. Recurso provido. Fixado o prazo de 30 (trinta) dias para que o Distrito Federal forneça à recorrente cirurgia de incontinência urinária, em qualquer hospital da rede pública, e no caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas, pena de multa diária ou outra medida constritiva a ser fixada pelo Juízo do cumprimento de sentença. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.